Tribunal: TJBA
Processo: 8008474-32.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8008474-32.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

AGRAVADO: MAIARA COSTA FERREIRA BOHANA

Advogado(s)
:
BRUNO CONI ROCHA SANTOS registrado(a) civilmente como BRUNO CONI ROCHA SANTOS

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE ASTREINTES FIXADAS EM TUTELA PROVISÓRIA. INVIABILIDADE.
REJEITADA PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que rejeitou a impugnação à penhora apresentada pela Agravante, mantendo bloqueio de valores em suas contas bancárias para satisfação de multa cominatória fixada em tutela de urgência.
A demanda de origem versa sobre obrigação de fazer envolvendo contrato de plano de saúde, tendo sido deferida tutela provisória para reestabelecimento contratual. Diante de descumprimento, foi determinada a penhora das contas da agravante a título de astreintes.

II. Questão em discussão
Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível agravo de instrumento fora das hipóteses expressamente previstas no art. 1.015 do CPC, diante da urgência e inutilidade do exame apenas em apelação; e (ii) saber se é viável a execução provisória de multa cominatória fixada em tutela provisória antes de sua confirmação por sentença de mérito.

III. Razões de decidir
O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, sendo admissível agravo de instrumento diante de urgência e inutilidade do julgamento em apelação (REsp nº 1.704.520/MT, rel. Min. Nancy Andrighi).
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que as astreintes fixadas em liminar somente são exigíveis após sua confirmação em sentença de mérito transitada em julgado (EAREsp nº 1.883.876/RS e REsp nº 2.167.885/SP).
Na hipótese, como a tutela provisória ainda não foi confirmada, não é cabível a execução provisória das astreintes nem como medida coercitiva atípica.

IV. Dispositivo e tese
Recurso conhecido e provido para determinar o desbloqueio dos valores penhorados nas contas da agravante.
Tese de julgamento: “1. É admissível agravo de instrumento fora do rol do art. 1.015 do CPC, quando demonstrada a urgência e a inutilidade da análise em apelação. 2. A exigibilidade das astreintes fixadas em tutela provisória somente se dá após confirmação da medida por sentença de mérito.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 520 e 1.015.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.704.520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 05.12.2018; STJ, EAREsp nº 1.883.876/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 23.11.2023; STJ, REsp nº 2.167.885/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 31.03.2025.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8008474-32.2025.8.05.0000, oriundos da 11ª Vara dos Feitos das Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo, como Agravante,

CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
,

e, como Agravada,
MAIARA COSTA FERREIRA BOHANA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em
REJEITAR A PRELIMINAR E
CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E
DAR
-LHE
PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA